Tribunal: CARF
Processo: 15892.000135/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000135/2009-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.908 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Embargante
ACUCAREIRA ZILLO LORENZETTI SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Existindo erro material ou omissão no acórdão embargado, impõe-se seu
acolhimento para sanar os vícios contidos na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os embargos de declaração do contribuinte, sem efeitos infringentes, tão somente
para sanar o erro material e esclarecer as omissões, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo contribuinte, em face do
Acórdão no 3301-011.103, proferido em 21.09.2021, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o
Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/10/2000
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000135/2009-91
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000135/2009-91

Somente ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de dez anos, contado do fato gerador.”
Os embargos foram admitidos para sanar a omissão apontada, nos termos do
despacho de admissibilidade, do qual extraio os seguintes trechos que delimitam o teor da
matéria admitida.
“Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto às razões pelas quais a contagem
conduziu à declaração da prescrição, erro material quanto à afirmação de que o MS
1999.61.08.00784-0 transitara desfavoravelmente à embargante, omissão quanto à
ofensa ao artigo 146 do CTN ao apreciar a prescrição, omissão quanto à aplicação da
decisão judicial no referido mandado de segurança, omissão quanto à equiparação de
compensação indevida/ a maior a pagamento indevido/a maior (que é vinculada à
primeira omissão).
A omissão quanto à possibilidade de a autoridade fiscal analisar a documentação fiscal e
comercial, no caso de se entender por falta de provas, a rigor, não existe, mas poderá ser
apreciada, uma vez superadas as alegações anteriores, de modo favorável à
embargante.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do despacho de admissibilidade.
1) Erro material – decadência e prescrição
A embargante sustenta que houve inovação quanto à declaração da prescrição das
declarações de compensação, em ofensa ao artigo 146 do CTN. Ademais, entende que se trata de
matéria estranha ao processo, do que o acórdão embargado deve ser reformado.
Contudo, sabe-se que a decadência e a prescrição são matérias de ordem pública e
podem ser conhecidas de ofício, ainda que no segundo grau de jurisdição, nos termos de
jurisprudência deste Conselho:
“DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO. Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer grau de jurisdição.”
(Processo no 35558.000410/2007-13, Acórdão no 2401-010.514, sessão de 10.11.2022,
Conselheiro Matheus Soares Leite)
“HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. O
prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no parágrafo 5o do
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000135/2009-91

artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo prescricional, sendo,
portanto, matéria de ordem pública, passível de apreciação em qualquer momento
processual.”
(Processo no 10783.919739/2011-41, Acórdão no 3001-001.950, sessão de 21.07.2021,
Conselheiro Marcos Roberto da Silva)
Destarte, não há que se falar em erro material ou matéria estranha aos autos.
2) Erro material – decisão judicial favorável à embargante
Passo a reproduzir o que consta do recurso voluntário da embargante:
“Preliminarmente, deve-se ressaltar que o indébito objeto da restituição não tem origem
em medida judicial, motivo pelo qual não prevalece um dos motivos externados pela
DRJ para indeferir a restituição em comento'.
O processo judicial citado na decisão (1999.61.08.000784-0) corresponde a
MANDADO DE SEGURANÇA que foi impetrado para afastar as demais receitas (além
daquelas atinentes ao faturamento da venda de mercadorias e da prestação de serviços)
da base de cálculo da COFINS, conforme se observa da leitura da petição inicial já
anexada aos autos.”
Neste ponto, a embargante afirma que há erro material na afirmação de trânsito
em julgado desfavorável, que não há concomitância e pede a aplicação da decisão final proferida
no processo 1999.61.08.00784-0.
No que tange à existência ou não de concomitância, não se trata de erro material,
mas de divergência entre o entendimento do Colegiado e o entendimento da embargante, o que
não é pressuposto ao manejo de embargos de declaração.
Quanto ao erro material relativo à consideração de que a decisão judicial lhe fora
desfavorável, a decisão embargada adotou o entendimento da DRJ, que no Acórdão de
Manifestação de Inconformidade, ofereceu a seguinte conclusão:
“O processo judicial no 1999.61.08.000784-0 transitou em julgado, desfavorável ao
contribuinte, em 17/10/2006.
Correto, portanto, o indeferimento dos pedidos de restituição conforme fundamentado
no Despacho Decisório combatido.”
De fato, o acórdão embargado dá a entender que o trânsito fora desfavorável à
embargante. Em consulta ao sítio do STF, constata-se que o RE no 522.813, cujo recorrente é a
embargante, transitou em julgado em 22.03.2007 e com decisão parcialmente favorável em
01.02.2007 com o teor resumido de:
"DECISÃO DO(A) RELATOR(A) - CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE (...)
PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO ART. 3o, § 1o, DA LEI 9.718/98. SEM
HONORÁRIOS."
Desta forma, reconhece-se o erro material contido no acórdão embargado.
3) Omissão - possibilidade de pedido de restituição por compensação
indevida
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000135/2009-91

No que diz respeito ao pedido de restituição formulado a partir de compensação
indevida, imperativo reproduzir excerto do Acórdão no 3401-005.947, em sessão de 26.03.2019,
de relatoria do Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, proferido quando do
julgamento do Processo no 15892.000128/2009-90, no qual a embargante é empresa do mesmo
grupo da interessada naquele processo – Companhia Agrícola Zillo Lorenzetti S/A:
“6. Em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que a restituição demanda o
pagamento de um tributo indevidamente recolhido. In casu, à época da transmissão das
referidas PER/DCOMP, a contribuição foi recolhida de acordo com o art. 3, I da Lei
9.718/98 que só em 2008 teve sua inconstitucionalidade declarada com efeito erga
omnes pelo plenário do Supremo Tribunal Federal através do RE 585235 QO¬RG /
MG, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, assim ementado:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão
Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no
art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
7. Nesse cenário, não poderia a Recorrente ter ingressado com os pedidos de restituição
discutidos nos autos sem que uma decisão individual e concreta lhe outorgasse o devido
respaldo. (...)”
O recurso especial foi analisado pela 3a Turma da CSRF, com julgamento
formalizado através do Acórdão no 9303-013.297, em sessão de 16.08.2022, com relatoria da
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, cuja razão de decidir passa-se a reproduzir:
“Pretendendo a reforma do acórdão de recurso voluntário, com relação à possibilidade
de compensação de valores decorrentes de compensações realizadas a maior, o
Contribuinte alega em seu recurso especial que: (i) esclareceu nos autos que os
pagamentos indevidos não haviam sido efetuados por intermédio das DARF ́s, mas sim
mediante compensações que foram submetidas e deferidas pela Receita Federal do
Brasil; (ii) é direito do contribuinte, conforme artigos 165 a 169 do CTN, requerer a
devolução de quantias indevidamente pagas à União a título de tributos; (iii) faz
arrazoado buscando conferir sentido mais amplo ao termo “pagamento”, afirmando
abarcar outras formas de extinção do crédito tributário, como por exemplo a
compensação; e (iv) que a nova redação do art. 74, da Lei no 9.430/96, conferida pela
Lei no 10.637/02, assegurou ao contribuinte o direito de utilizar qualquer crédito de
origem tributária para compensação com tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal, dispensada a exigência de prévia autorização do órgão.
Os argumentos expendidos não merecem prosperar. Tem-se que a utilização do
programa PER/DCOMP para Pedidos de Restituição, nos casos de pagamento indevido
ou maior, referem-se exclusivamente a “DARF” efetivamente recolhidos, conforme
disposto nas Instruções Normativas da RFB que regulam o procedimento.
Nesse sentido, art. 2o da IN SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, vigente época do
envio dos Pedidos de Restituição, temos que somente poderão ser restituídas pela RFB
as quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição sob sua administração nas
hipóteses de, dentre outras, cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor
maior que o devido.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000135/2009-91

Portanto, para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição protocolado
perante a RFB, necessário que o indébito seja decorrente de pagamento indevido ou a
maior, efetuado por meio de DARF ou GPS, na interpretação restritiva de “pagamento”.
O fato de a compensação também ser considerada por esta Relatora como uma das
formas de extinção do crédito tributário para fins de contagem do prazo decadencial,
não estende a sua natureza a “pagamento indevido” apto a gerar a restituição.
As disposições contidas nos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional
corroboram o sentido de que para haver o direito à restituição, deve ter sido realizado o
pagamento indevido ou a maior do tributo:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.” (grifo no
original)
Diante dos precedentes acima citados, em que pese a omissão no acórdão
embargado, a decisão, no mérito, resta correta.
4) Omissão – direito ao crédito reconhecido no processo judicial e
tempestividade dos pedidos
Pugna a embargante que a existência de decisão transitada em julgado favorável
confirma o seu direito à restituição, tendo por base a norma declarada inconstitucional pelo STF.
Cabe esclarecer que a obrigatoriedade de observância das decisões proferidas pelo
STF e pelo STJ em sede de repercussão geral e de recursos repetitivos, respectivamente, vem
consignada no Regimento Interno do CARF e é estritamente observada por este Conselho.
De toda sorte, no presente, o que se discute não é a aplicação da decisão judicial,
qual ela seja, mas a possibilidade de serem transmitidos pedidos de compensação anteriormente
ao trânsito em julgado da decisão judicial que os ampara.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.908 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000135/2009-91

E esse sim foi o fundamento principal do acórdão embargado, no sentido de que o
indeferimento ocorreu devido à inexistência do trânsito em julgado no momento da entrega da
declaração de compensação.
Isso porque os pedidos de compensação/restituição foram transmitidos, pela
embargante, no ano de 2005, sendo que o trânsito em julgado do RE no 522.813, no qual estaria
embasado seu direito creditório, se deu somente em 2007, portanto, posteriormente ao protocolo
dos pedidos.
Por conseguinte, aplica-se a vedação disposta no art. 170-A do CTN, incluído pela
Lcp no 104/2001, in verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Portanto, de fato, o acórdão embargado não atacou todos os pontos do recurso
voluntário, mas tampouco precisaria, conforme reiterada jurisprudência do STJ, principalmente
quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão do
contribuinte e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração do
contribuinte, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material e esclarecer as
omissões, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 324
DF CARF MF
Original